Tribunal: TJMT
Processo: 1017992-97.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017992-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), CREUZA NUNES RONDON - CPF: 362.410.241-91 (RECORRIDO), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou associação à devolução em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário (R$ 1.198,80) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), em razão de descontos mensais não autorizados a título de contribuição sindical realizados por 14 meses no benefício de aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há litisconsórcio passivo necessário do INSS em demandas que versam sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, e se tal circunstância afeta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência pacificada do STJ e da Justiça Federal.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, conforme disposto no artigo 115 do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 1811718/SP).

5. Reconhecida a necessidade de participação do INSS na lide, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas em que figurem como parte as pessoas jurídicas de direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 114 e 115; Lei nº 9.099/95,
arts
. 8º e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.445.011/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.11.2016; TRF-4, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF 50018193720124047203/SC, Rel. Alessandra Günther Favaro, Turma Regional de Uniformização, j. 16.03.2015; TRMT, N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017992-97.2025.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Recorrido
: CREUZA NUNES RONDON

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CREUZA NUNES RONDON ajuizou reclamação em face da UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL. Noticiou que: a) é aposentada e sobrevive de seu benefício previdenciário; b) a reclamada passou a descontar de seu benefício previdenciário o valor mensal de R$ 42,36 a título de contribuição sindical; c) nunca contratou os serviços da reclamada; d) foram
descontadas
14 parcelas que totalizam R$ 599,40. Requereu: a) a devolução em dobro dos valores descontados; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O

juízo singular
proferiu sentença de procedência parcial. Concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de autorização ou contrato válido para os descontos efetuados; b) a ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados; c) o abalo experimentado pela autora, pessoa idosa e vulnerável, que teve valor alimentar subtraído de seu benefício por mais de um ano sem sua autorização, ultrapassa o mero aborrecimento. Ao final: a) determinou à reclamada que devolva à autora de forma dobrada o montante de R$ 599,40, totalizando R$ 1.198,80; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há litisconsórcio passivo necessário do INSS, pois a autarquia participou diretamente da operacionalização dos descontos; b) o procedimento dos Juizados Especiais é inadequado devido à complexidade da causa e necessidade de produção de prova pericial; c) há superveniência de acordo homologado na ADPF 1236 que instituiu via administrativa para ressarcimento dos valores; d) não há que se falar em repetição de indébito, pois a associação agiu de boa-fé; e) não houve violação à honra, imagem ou ao bom nome da recorrida capaz de justificar a responsabilidade civil; f) o valor da indenização por danos morais é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o litisconsórcio passivo necessário do INSS; b) extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação do procedimento; c) julgar improcedentes os pedidos; d) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As

contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso está deserto, pois a recorrente não recolheu
as
custas dentro do prazo de 48 horas; b) os descontos são indevidos, pois inexiste prova da filiação ou contratação pela recorrida; c) a devolução dos valores deve se dar de forma dobrada; d) o dano moral está configurado, pois a recorrida foi submetida a danos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender de que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3º, CPC). Já o litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, é exigido, e.g., nas ações declaratórias de nulidade de casamento promovidas pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A sentença proferida em caso de litisconsórcio necessário não instituído será nula ou ineficaz, conforme o disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de descontos indevidos realizados nos proventos de seu benefício previdenciário junto ao INSS.

Não se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação jurídica, ou seja, se a eficácia da sentença está condicionada a integração do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no polo passivo da lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social, visto que as vítimas são idosas e de baixa renda, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal de que, apurada a irregularidade, poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme amplamente noticiado na mídia nacional:

“Em 23 de abril, data operação da PF e da CGU, foram cumpridas ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficiente para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lula já consideram que será necessário dinheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.” (O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/06/inss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Público, defensorias públicas, Poder Judiciário a tentativa de um acordo. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto Waller (Presidente do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

Verifica-se que, além do compromisso público do Governo Federal, há ainda uma questão prática, qual seja, a de que o patrimônio das associações privadas já se encontra bloqueado e comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo provocado. Assim, os prejudicados correm o sério risco de vencerem as demandas, mas não receberem o que lhes é devido, caso demandem tão somente as entidades privadas que realizaram os descontos indevidos.

Em situações similares à discutida nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social:

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 6º da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa forma, é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentadoria do segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Precedentes:
AgRg
no REsp 1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no REsp 1272441/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013; REsp 1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1º.7.2013;
AgRg
no REsp 1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)
”

Esse entendimento também é adotado pela Justiça Federal:

“
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores. 2. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)
”

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação. 2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dispensam a prova do prejuízo. 3. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3ª Turma)
”

Não há dúvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso em exame, para inclusão do INSS na relação processual.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, para os processos envolvendo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal já se manifestou nesse sentido, em situações idênticas:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza a eficácia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025).
”

“
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada. 2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.” (...) (N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025).
”

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço de ofício a incompetência deste juízo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reconhecer
a
incompetência do juízo
e,
julgar

extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso
II
, da Lei nº 9.099/95.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025